Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. CUMPRIMENTO ADSTRITO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL. IMPOSIÇÃO DA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS.
1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69 não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo alienado fiduciariamente.
2. O processo é pautado pelo princípio da cooperação e da primazia do mérito, estampados no art. 6o do Código de Processo Civil.
3. Recurso provido. Sentença cassada.